Tribunal: TJSP
Processo: 2220866-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Promessa de venda e compra. Pretendida a cobrança de honorários sucumbenciais. Executada que é beneficiaria da justiça gratuita. Exigibilidade das verbas sucumbenciais que é condicionada à comprovação pelo exequente de que a situação de hipossuficiência deixou de existir. Incidência do art. 98, §3o, do CPC. Ausência de demonstração neste sentido. Observância aos termos

Ementa:
Cumprimento de sentença. Promessa de venda e compra. Pretendida a cobrança de honorários sucumbenciais. Executada que é beneficiaria da justiça gratuita. Exigibilidade das verbas sucumbenciais que é condicionada à comprovação pelo exequente de que a situação de hipossuficiência deixou de existir. Incidência do art. 98, §3o, do CPC. Ausência de demonstração neste sentido. Observância aos termos do título executivo que não faz qualquer distinção entre as demandadas, o que impede o reconhecimento da exigibilidade de tais verbas a apenas uma das partes.

Recurso desprovido.